Tribunal: TJES
Processo: 0002453-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002453-67.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JORNALISTA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COM ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS A AUTORIDADES. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA E PROMOTOR DE JUSTIÇA. CRÍTICA JORNALÍSTICA. LIMITES. CRIMES CONTRA A HONRA. ATIPICIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu sumariamente o réu Jackson Rangel Vieira, nos termos do art. 397, III, do CPP, sob o fundamento de que os fatos narrados na denúncia não constituem crime. Consta da denúncia que o réu, jornalista e editor do site Folha do ES, teria publicado reiteradas matérias e postagens nas redes sociais imputando aos membros do Ministério Público do Espírito Santo, especialmente à então Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, e ao Promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio, práticas criminosas e condutas desonrosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações atribuídas ao réu configuram, em tese, crimes contra a honra, afastando o reconhecimento de atipicidade; (ii) estabelecer se estão presentes elementos mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o prosseguimento da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária, nos termos do art. 397, do CPP, pressupõe situação de manifesta improcedência da acusação, o que não se verifica quando há imputações graves acompanhadas de comprovação mínima e aptas a configurar infrações penais.

4. As expressões utilizadas nas matérias — como “
relação incestuosa com o Governo
”, “
Ela e seu gabinete desonram a instituição, servindo como puxadinho do Governo
”, “
Procuradora Geral paga inúmeros benefícios aos pares e garante sua recondução
” e “
fraude para enterrar o pen drive da propina
”, “
virou um órgão de impunidade governista e de pistolagem jurídica
”, “
O promotor é quem?
C
om anuência de sua chefe Luciana, produz o arquivamento sumário de 100% das denúncias de corrupção contra Hoffmann e outros membros do governo
” –
sugerem a prática de delitos e imputam fatos desonrosos
aos ofendidos.

5. A jurisprudência do STJ afirma que o exercício da liberdade de expressão e de imprensa não é absoluto, devendo respeitar os direitos da personalidade, em especial a honra e a imagem dos indivíduos, sob pena de configurar abuso (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, DJEN de 7/10/2025).

6. A ausência de elementos comprobatórios objetivos que sustentem as acusações divulgadas, somada à linguagem pejorativa e à reiteração das publicações, revela possível dolo específico de ofender e prejudicar a reputação das autoridades envolvidas.

7. Presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, impõe-se o regular prosseguimento da instrução criminal, para que se apure, sob o crivo do contraditório, a veracidade dos fatos e o
animus
do agente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002453-67.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: JACKSON RANGEL VIEIRA E UDSON ANTONIO DOS PASSOS
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO RAPOSO COGO - ES11665-A, ROBERTA SESSA DE OLIVEIRA - ES38644
Advogado do(a) APELADO: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
Ministério Público
Estadual
contra a sentença de id. 15927896, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu sumariamente o réu
JACKSON RANGEL VIEIRA
, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, ao entender que os fatos narrados na denúncia não constituíam crime.

Nas razões recursais (id. 15927898), o Ministério Público, sustenta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência dos requisitos legais para o julgamento antecipado, requerendo, assim, o prosseguimento da instrução criminal.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual narra que o jornalista Jackson Rangel Vieira, por meio do site Folha do ES, teria publicado uma série de matérias com o intuito de desmoralizar e ofender a honra de membros do Ministério Público, especialmente da então Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, e do Promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio.

As matérias indicadas na denúncia são as seguintes:

1)
“Manual de combate à corrupção no ES: não denuncie na Procuradoria Geral”
– em que o denunciado afirma que a Procuradora mantém “
relação incestuosa com o Governo Casagrande
”, acusa-a de “
impunidade e perseguição
”, e de “
arquivar denúncias sumariamente para proteger o governador
”, chegando a dizer que “
não se envergonha do cheiro de peixe podre que exala de seu gabinete
”.

2) “
Procuradora-Geral frauda entendimento do STF para enterrar pen drive da propina”
– na qual o réu sugere que a Procuradora teria atuado ilicitamente para “
enterrar provas
” e proteger aliados políticos.

3) “
Procuradora não pede apreensão do celular do juiz Farina, nem quebra do sigilo bancário. Por quê?”
– texto em que insinua que a Procuradora-Geral age dolosamente para obstruir investigações.

4)
“Braço direito da Procuradora-Geral e juiz afastado estavam juntos no Maracanã”
e
“Corrupção na Justiça do Espírito Santo”
, matérias nas quais o apelado associa membros do Ministério Público e do Judiciário a práticas corruptas e conluios ilícitos.

Consta, ainda, que além dessas publicações, o réu teria promovido campanha difamatória nas redes sociais, repetindo as imputações e qualificando os ofendidos como “
braços do governo socialista
” e “
instrumentos da impunidade
”.

Passo, agora, a analisar a tese ministerial de impropriedade da absolvição sumária.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença recorrida entendeu que as publicações se inseriam no exercício regular da liberdade de imprensa e expressão, reputando atípicas as condutas do apelado.

O artigo 397, do CPP prevê hipóteses restritas de absolvição sumária, sendo esta cabível, apenas quando restar cabalmente afastada a autoria, quando o fato for atípico ou quando estiver presente uma excludente de ilicitude.

Nesse sentido, inclusive, é o pacífico entendimento do c.
STJ
(AgRg no AREsp: 2514383 MG 2023/0423102-7, Relator.:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe
27/08/2024
).

No caso, as matérias contêm afirmações concretas, de cunho acusatório e não meramente opinativo, atribuindo às vítimas a prática de crimes como prevaricação e corrupção, o que ultrapassa os limites do
animus narrandi
e da crítica jornalística.

Conforme se observa das matérias redigidas pelo réu e veiculadas na imprensa, as expressões utilizadas – como “
relação incestuosa com o Governo
”, “
Ela e seu gabinete desonram a instituição, servindo como puxadinho do Governo
”, “
Procuradora Geral paga inúmeros benefícios aos pares e garante sua recondução
” e “
fraude para enterrar o pen drive da propina
”, “virou um órgão de impunidade governista e de pistolagem jurídica”, “
O promotor é quem? Com anuência de sua chefe Luciana, produz o arquivamento sumário de 100% das denúncias de corrupção contra Hoffmann e outros membros do governo
” – sugerem a prática de delitos e imputam fatos desonrosos aos ofendidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a liberdade de expressão não é direito absoluto, devendo ser exercida com observância ao respeito à honra e à imagem das pessoas. Nesse sentido:

[...]
6.
A liberdade dos veículos de comunicação não constitui direito absoluto, podendo seu exercício ser considerado abusivo se forem ultrapassados os limites da ética e da boa-fé e houver desrespeito à intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem das pessoas.
7.
Quanto às limitações à liberdade de expressão, de informação, de opinião e de crítica jornalística, devem ser observados: "(I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
animus injuriandi vel diffamandi
)" (REsp n. 801.109/DF, Quarta Turma). [...]
9.
É indispensável que a imprensa adote postura diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação de notícias, analisando elementos objetivos e pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena de manipular ilegalmente a opinião pública. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, DJEN de 7/10/2025).

O conjunto de documentos que instruem a denúncia — notadamente a representação das vítimas, o inquérito policial e as reportagens juntadas — revela que o conteúdo das matérias está permeado por expressões de caráter pejorativo e afirmações supostamente inverídicas, já que desacompanhadas de prova.

Além disso, as postagens ocorreram em sequência, demonstrando, a princípio, reiteração dolosa e intenção de atingir a reputação das autoridades, configurando indícios de autoria e materialidade suficientes para o prosseguimento da ação penal.

Assim, verificada a presença de indícios suficientes da prática de crimes contra a honra, deve o feito seguir à instrução probatória, onde será oportunizada a ampla defesa e o contraditório, de modo a aferir o
animus
do agente e a veracidade das imputações.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o regular prosseguimento da instrução criminal, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.